Tribunal: TJES
Processo: 5007923-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007923-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCINEA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu a ação de cobrança ajuizada em face da consumidora sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A ação originária foi proposta para cobrar suposto débito de R$ 12.315,27 decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que fossem apresentados documentos indispensáveis, conforme exigências da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, especialmente quanto ao detalhamento dos gastos por evento e à data de inadimplemento. A autora, entretanto, limitou-se a defender a suficiência dos documentos já juntados, sem atender à ordem judicial, razão pela qual foi proferida a sentença extintiva, ora impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação e descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige que as faturas de cartão de crédito contenham, minimamente, o detalhamento dos gastos realizados com o cartão por evento, inclusive quando parcelados, além da discriminação dos encargos cobrados.

4. Os documentos apresentados pela autora na petição inicial limitam-se a indicar valores globais de faturas vencidas, sem qualquer indicação dos gastos específicos por evento ou da origem do débito, contrariando as exigências legais e regulamentares.

5. A ausência de documentos indispensáveis, conforme o art. 320 do CPC, compromete a possibilidade de conhecimento do pedido pela parte adversa e inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

6. A parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, conforme determina o art. 321 do CPC, mas quedou-se inerte quanto ao cumprimento da ordem, limitando-se a reafirmar a suficiência da documentação já juntada.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no próprio TJES e em casos idênticos envolvendo a mesma instituição financeira, é no sentido de que a ausência de documentação mínima para comprovar o vínculo contratual e os valores cobrados impõe o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos essenciais que demonstrem a origem e os detalhes do débito cobrado em ação de cobrança de fatura de cartão de crédito inviabiliza o prosseguimento do feito.

2. A inércia da parte autora diante da intimação para suprir vícios na petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

3. É indispensável, para a validade da cobrança judicial, a apresentação de documentos que permitam a exata identificação da dívida, como histórico de utilização do cartão, valores discriminados por evento e encargos incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 320 e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
LUCINEA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
LUCINEA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, DACASA FINANCEIRA S/A ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo que a parte demandada solicitou cartões de crédito pelos quais se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida. Todavia, ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a demandada teria deixado de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo em débito que, à época da propositura da ação, totalizava R$ 12.315,27.

Ao analisar a peça vestibular, o MM. Juiz de Direito, por meio de despacho, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, para que apresentasse documentação mínima e cumprisse os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção.

Posteriormente, a parte autora manifestou-se nos autos, mas, em vez de juntar nova documentação, limitou-se a argumentar que os documentos já presentes cumpriam os requisitos legais.

Sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, destacando o magistrado que:

“[...] Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento [...]”

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que as faturas juntadas cumprem a Resolução nº 3.919/2010 e são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança, pleiteando a anulação da r. sentença para determinar o prosseguimento do feito

Pois bem.

O art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

[...]
Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]
II-
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]
IV -
valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

A título exemplificativo, a fatura com vencimento em 24/04/2020 (DOC14F~1), no valor de R$ 7.337,76, aponta que R$ 6.958,23 desse montante são provenientes de uma “Fatura Anterior”, sem qualquer detalhamento das transações que originaram este saldo. A mesma falha se repete nas demais faturas, como a com vencimento em 10/08/2019 (DOC10F~1), que de um total de R$ 1.045,55, atribui R$ 524,76 a uma “Fatura Anterior” não discriminada.

Ou seja, os documentos apresentados pela apelante na petição inicial não detalham os gastos realizados com o cartão, constando apenas valores globais de faturas em atraso, sem atender aos requisitos exigidos pela regulamentação aplicável.

Outrossim, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
, o apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito.

Oportuno trazer à baila recente julgado acerca da mesma matéria, no âmbito da Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, ao recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a
ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito
revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Colaciono ainda ementa de julgado sob a minha relatoria, também no âmbito desta Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 3)
In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Portanto, entendo não merecer reparos a decisão do magistrado de primeiro grau, que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar